Tribunal: TJDFT
Processo: 0713231-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0713231-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HI COMERCIO DE PECAS NOVAS E USADAS LTDA, ISMAEL ARAUJO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu a inclusão do nome dos devedores no SERASAJUD. Em suas razões, em suma, o agravante aduz ser cabível a medida pleiteada, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC. Refuta a necessidade de comprovação prévia da impossibilidade de inclusão direta pelo credor, pois tal exigência impõe um ônus excessivo e desnecessário ao exequente, contrariando a celeridade e a efetividade da execução. Pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (ID. 70541557). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em cumprimento de sentença, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Consoante dispõe o art. 782, § 3o, do CPC, o juiz pode determinar atos executivos no curso do processo, o que engloba o lançamento de restrição ao nome do executado: “Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. § 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.” O SERASAJUD é uma ferramenta e canal de uso exclusivo dos Tribunais, regulamentado pelo Termo de Cooperação Técnica no 020/2014, considerado meio indireto de coerção para cumprimento das respectivas obrigações. O STJ inclusive já decidiu que a anotação da parte executada em cadastro de inadimplentes pode ser determinada antes de exaurida a busca por bens penhoráveis, em atendimento ao princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC), bem como que não é possível condicionar o implemento da medida à prévia recusa administrativa das entidades mantenedoras do respectivo cadastro. Precedentes no STJ (REsp n. 1809010/RJ, relator Ministro OG FERNANDES, Primeira Seção. Julgado em: 24/02/2021. Publicado em: DJe de 11/03/2021 e REsp 1835778/PR, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma. Julgado em: 04/02/2020. Publicado em: 06/02/2020). No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. ART. 782, §3o, DO CPC. SISTEMA SERASAJUD. DEFERIMENTO. 1. Com efeito, o art. 782, § 3o, do CPC, dispõe que o juiz pode determinar a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, a pedido do credor. Trata-se de medida coercitiva que visa compelir o devedor ao adimplemento da obrigação, coerente com a disposição do art. 139, inciso IV, do CPC, que incumbe ao juiz determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, mesmo em se tratando de obrigação pecuniária. 2. Tendo em vista que é necessário associar-se de modo duradouro aos mantenedores dos cadastros de inadimplentes e sujeitar-se ao pagamento de mensalidades para que o interessado possa solicitar diretamente a inscrição do nome do devedor, não se mostra razoável exigir a demonstração do esgotamento das possibilidades na via administrativa como condicionante ao uso do sistema SERASAJUD. 3. A medida pleiteada apresenta considerável potencial de efetividade em sua finalidade coercitiva e, portanto, contribui para a solução rápida do litígio, em consonância com a garantia constitucional da razoável duração do processo, que foi incorporada ao CPC vigente com expressa menção a sua aplicabilidade às atividades satisfativas (art. 4o). 4. De igual modo, o Poder Judiciário não pode se negar a promover a inscrição do nome da parte devedora sob o argumento de que não dispõe de recursos humanos suficientes no cartório para tal finalidade 5. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1737737. Processo 07435601320228070000. Rel. Des. ARNOLDO CAMANHO. 4a Turma. TJDFT. Julgado em: 27/07/2023. Publicado em: 01/09/2023)” .............................................................................. “Agravo de instrumento - Execução de contrato de locação - Inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes - Serasajud - CPC 782, § 3o. A inclusão do executado no cadastro de inadimplentes, por meio do Serasajud, traduz medida de coerção indireta que prestigia a efetividade da execução. O seu eventual indeferimento depende de fundamentação idônea correlata ao caso sub judice. (Acórdão 1776317. Processo 07210238620238070000. Rel. Des. FERNANDO HABIBE. 4a Turma. TJDFT. Julgado em: 19/10/2023. Publicado em: 09/11/2023).” Dessa forma, demonstrada a inexistência de bens dos devedores passíveis de penhora e, havendo requerimento do credor, a uma análise perfunctória, mostra-se viável o deferimento do pedido para incluir o nome dos executados em cadastro de inadimplentes. Vislumbra-se, portanto, a probabilidade de provimento do recurso, o que enseja o acolhimento do pedido liminar. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido de antecipação de tutela recursal para determinar a inclusão do nome dos executados nos cadastros de inadimplentes, via SERASAJUD. Oficie-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 9 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)